Tribunal: TJDFT
Processo: 0726097-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726097-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES AGRAVADO: BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INESSA DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos de ação de revisão de contrato de empréstimo cumulada com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que fosse suspensa a exigibilidade das parcelas do contrato, autorizado o depósito do valor incontroverso de R$ 14.856,72 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos) e impedida a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Analisando o contrato de id. 233470777, verifica-se que constam de forma clara e precisa a informação sobre taxas de juros mensal e anual, custo efetivo total, valor da taxa de registro do contrato incluída no valor destinado a despesas acessórias. O valor total financiado a pedido do cliente, a quantidade de parcelas e o valor total a ser pago constam de forma destacada no instrumento contratual. O valor da primeira parcela também consta expressamente previsto no item 7.3, subitem b.7 da CCB, ou seja, bastaria mero cálculo de multiplicação para verificar o valor negociado do bem e o valor financiado, e assim ponderar sobre a viabilidade e se proveitosa ou vantajosa a aquisição. Os elementos estavam todos presentes. Não se pode arredar que a boa-fé na celebração do contrato é um princípio fundamental no direito contratual brasileiro. De acordo com o artigo 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Isso significa que as partes devem agir com lealdade e confiança recíprocas, auxiliando-se mutuamente na formação e na execução do contrato. Nessa toada, a pretensão de realizar depósito judicial das parcelas do contrato em valor inferior ao contratado, embasando-se apenas na taxa de juros mensal, sem considerar os custos efetivos do contrato e a capitalização anual não pode ser deferida.” (ID 238219233, processo de origem no 0720787-63.2025.8.07.0001). Nas razões recursais, a recorrente alega que a decisão agravada presumiu de forma indevida a legalidade dos encargos, sem considerar os elementos que demonstram abusividade contratual. Afirma que os juros pactuados superam em 57% (cinquenta e sete por cento) a média de mercado, resultando em amortização negativa, com saldo devedor crescente apesar dos pagamentos. Argumenta que o contrato contém cláusulas que impõem despesas não comprovadas, como “despesas acessórias” e “despesas cartorárias” acima do valor real. Ressalta ainda o risco de dano irreversível, diante da iminente consolidação da propriedade fiduciária do único imóvel residencial da agravante. Enfatiza que o juízo de origem não enfrentou os fundamentos centrais da inicial, contrariando o dever de fundamentação adequado previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC. Requer, desse modo, seja concedido efeito ativo ao recurso, para suspender a exigibilidade das parcelas e impedir a consolidação da garantia fiduciária. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória e deferir a tutela de urgência nos termos originalmente requeridos. Preparo recolhido (id. no 73830528). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de empréstimo com garantia fiduciária, ao fundamento de que as cláusulas contratuais estavam expressas de forma clara e objetiva, não se verificando, de plano, a abusividade alegada. A recorrente impugna o acerto da decisão agravada, ao sustentar que há cobrança de encargos excessivos, com amortização negativa do saldo devedor, capitalização diária de juros e inclusão de despesas acessórias não discriminadas. Alega que o depósito do valor incontroverso seria suficiente para afastar eventual mora, além de invocar risco iminente de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico, é certo que a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige demonstração clara e objetiva da probabilidade do direito alegado, bem como da existência de risco concreto e atual de dano irreversível. No mesmo sentido, o art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator o poder de atribuir efeito ativo ao agravo de instrumento, desde que presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora. No entanto, quando se trata de revisão de cláusulas contratuais bancárias, é consolidado o entendimento de que a análise da alegada abusividade pressupõe a oitiva da parte contrária e eventual dilação probatória, sobretudo quando se discute o custo efetivo total do contrato, a incidência de encargos não previstos e a ocorrência de amortização negativa — temas que, por sua natureza, demandam exame técnico mais aprofundado e contraditório adequado. Na hipótese em análise, é de ressaltar que as cláusulas questionadas foram livremente pactuadas entre as partes, constam expressamente no instrumento contratual juntado aos autos e não se mostram, à primeira vista, eivadas de nulidade ou ilicitude manifesta. A mera alegação de onerosidade excessiva ou de ausência de transparência, desacompanhada de elementos técnicos conclusivos, não autoriza, por si só, a concessão da medida de urgência. Ademais, observa-se que o contrato foi firmado em 2023 (id. 233470777, autos originários), que parcelas continuam sendo pagas regularmente (id. 233470778, autos originários) e que os próprios documentos apresentados indicam o cumprimento parcial das obrigações pela agravante, o que enfraquece a alegação de risco iminente de dano irreparável. Além disso, destaco os fundamentos da decisão agravada para indeferir o pleito liminar, in verbis: Analisando o contrato de id. 233470777, verifica-se que constam de forma clara e precisa a informação sobre taxas de juros mensal e anual, custo efetivo total, valor da taxa de registro do contrato incluída no valor destinado a despesas acessórias. O valor total financiado a pedido do cliente, a quantidade de parcelas e o valor total a ser pago constam de forma destacada no instrumento contratual. O valor da primeira parcela também consta expressamente previsto no item 7.3, subitem b.7 da CCB, ou seja, bastaria mero cálculo de multiplicação para verificar o valor negociado do bem e o valor financiado, e assim ponderar sobre a viabilidade e se proveitosa ou vantajosa a aquisição. Os elementos estavam todos presentes. Não se pode arredar que a boa-fé na celebração do contrato é um princípio fundamental no direito contratual brasileiro. De acordo com o artigo 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Isso significa que as partes devem agir com lealdade e confiança recíprocas, auxiliando-se mutuamente na formação e na execução do contrato. Nessa toada, a pretensão de realizar depósito judicial das parcelas do contrato em valor inferior ao contratado, embasando-se apenas na taxa de juros mensal, sem considerar os custos efetivos do contrato e a capitalização anual não pode ser deferida. Ausente, portanto, a evidência da probabilidade do direito alegado pela parte autora. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator